Tribunal: STF
Processo: HC 176345
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Penal militar. Uso de documento falso. Crime impossível. Não caracterização. Idoneidade do meio empregado. Reavaliação do substrato fático-probatório. Inadmissibilidade. Matéria pré- -excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Princípio da insignificância. Não aplicação aos delitos contra a fé pública. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Tiago Estevão da Silva, contra ato do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação nº 7000386-88.2018.7.00.0000.
     O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, em regime inicial aberto, com benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade.
    A matéria, então, foi submetida ao exame do Superior Tribunal Militar, que, nos autos da Apelação nº 7000386-88.2018.7.00.0000, negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos infringentes e de nulidade, foram rejeitados.
    No presente writ, a parte Impetrante invoca a tese de crime impossível, porquanto o documento falso utilizado pelo paciente não tinha o potencial mínimo capaz de ludibriar. Defende a incidência do princípio da insignificância dada a mínima ofensividade da conduta em questão. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela cassação do acórdão recorrido, com a absolvição do paciente.
    Indeferi o pedido de liminar (evento 7).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
    1. Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de se beneficiar com a ação.
    2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do resultado naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado pela norma do art. 315 do CPM.
    3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos e morais esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia.
    4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face da citada importância dos bens jurídicos protegidos.
    5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.”
    Consoante relatado, o pleito absolutório formulado na presente impetração apoia-se, substancialmente, na alegada ocorrência de crime impossível.
    Nada colhe o pedido.
    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, em razão de ter apresentado atestado médico falso à Seção de Saúde do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de justificar faltas ao serviço e obter licença de 35 dias para recolhimento domiciliar e tratamento da enfermidade.
    Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão emanado da Corte Superior Militar, da lavra do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo: 
    “A materialidade do delito de falsidade é comprovada mediante o Laudo Pericial Criminal 38/2015 do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval, onde consta que:
    ‘O documento em anexo é uma falsificação não grosseira onde o falsário utilizou-se da técnica de transferência de imagem por meio eletromecânico (cópia reprográfica), com superposição de caneta esferográfica de matriz preta e presença de traços de grafite.’
    Ademais, ainda se realizou um Laudo Pericial Grafotécnico Complementar, no qual se verificou que o carimbo utilizado no atestado falso era incompatível com o empregado pela médica militar.”
    No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, o Superior Tribunal Militar rejeitou expressamente a alegação de crime impossível. Colho do voto condutor de referido julgado:
    “O ex-soldado restou condenado por ter falsificado – e apresentado – um atestado médico na divisão de saúde da unidade militar, na qual era lotado, no intuito de se beneficiar com o resultado dessa ação. Prova disso é a já mencionada condenação do embargante.
    Também é fato (…) que a falsificação foi imediatamente descoberta por seus superiores e, também, que foram tomadas as providências necessárias para que o fato não tomasse maiores proporções.
    Ocorre, todavia, que o falso somente foi descoberto por conta de uma expressão equivocada utilizada pelo embargante no atestado maculado, qual seja: ‘fratura no joelho’, jargão que conforme restou apurado na prova testemunhal, não é utilizado pelos médicos. No mais, o documento mostrou-se perfeitamente hábil ao fim que lhe propusera o agente.”
    Constata-se, da leitura dos trechos acima transcritos, que a instância de origem, soberana na análise da matéria fática, afastou a tese de crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Mais do que isso, o próprio laudo pericial criminal produzido durante a fase instrutória, ao examinar o documento falso utilizado pelo paciente, consignou tratar-se de falsificação não grosseira. 
    Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que se orienta no sentido de que “A caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão” (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux) (HC 150.577/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01.12.2017). 
    Paralelamente, inviável a reavaliação, nesta sede excepcional, do substrato fático estabilizado nas instâncias anteriores a respeito da idoneidade do meio empregado pelo paciente durante a prática delituosa. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Reproduzo, a propósito do tema, os seguintes precedentes: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO FALSO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO ‘WRIT’. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. O trancamento da ação penal por meio de ‘habeas corpus’ é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.
    2. Não há falar em crime impossível quando o agente utiliza meio eficaz à consumação do delito. A análise da eficácia, ou não, do meio empregado para a prática do crime demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus.
    3. ‘In casu’, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com ampla cognição fático-probatória, assentou que o laudo médico apresentado pela paciente para fins de obtenção do auxílio-doença constituiria meio eficaz à obtenção do benefício previdenciário, caso o falso não tivesse sido detectado por perito do INSS.
    4. Ordem de ‘habeas corpus’ extinta por inadequação da via eleita.” (HC 114.745/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 01.4.2013).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão’ (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 157.799-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 09.11.2018)
    De resto, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Quanto à alegada atipicidade material da conduta, melhor sorte não socorre a parte Impetrante. O uso de documento falso é crime formal, ou seja, concretiza-se independentemente de qualquer resultado naturalístico, ocorrendo o momento consumativo do delito com a mera ação criminosa, que já atinge o bem jurídico tutelado pela norma. 
    Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci que o uso de documento falso é crime de natureza formal (delito que não exige resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a fé pública) (Código Penal Comentado – 14. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.1248).
    Essa é a razão pela qual esta Suprema Corte tem assinalado a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública (v.g. HC 117.638/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 28.3.2014; HC 112.708/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 18.9.2012; HC 105.638/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 12.6.2012). Aliás, ao analisar hipótese semelhante a dos presentes autos, em que apreciada questão relacionada à falsificação de diploma e de certidão de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino para fins de obtenção de registro profissional no Conselho Regional de Administração, este Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o efetivo registro, se obtido, configuraria mero exaurimento do crime, sendo dado irrelevante para a consumação do delito formal narrado na peça acusatória, qual seja, de uso de documento falso (HC 93.938/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.11.2011). 
    Desnecessária, portanto, a ocorrência de qualquer prejuízo para que se caracterize, no plano da tipicidade penal, o delito previsto no art. 315 do CPM, cujo summatum opus é alcançado – insista-se – com a simples utilização do documento falso (In Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coord. Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1.415).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora